Tribunal: TJPA
Processo: 0819551-63.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819551-63.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSILDO NAZARENO POTTER DA ROSA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE DA POLICIA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em mandado de segurança interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança ao impetrante, reconhecendo-lhe o direito à promoção aos postos de 1º Tenente e Capitão da Polícia Militar, com efeitos retroativos e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a decisão monocrática deveria ser reformada com base na alegada ilegitimidade passiva do Governador do Estado; (ii) se o direito do impetrante à promoção encontrava-se decaído em razão do prazo decadencial do mandado de segurança; e (iii) se o direito líquido e certo à promoção em ressarcimento de preterição e aos seus efeitos financeiros foi demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Governador do Estado detém legitimidade passiva, pois, conforme o Decreto nº 1.672/2016, compete-lhe a concessão das promoções às patentes dos oficiais superiores da Polícia Militar.

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não foi ultrapassado, pois a contagem teve início com a ciência efetiva ou possível do ato administrativo omissivo.

O erro administrativo reconhecido pela Administração configura hipótese de preterição, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.388/2016, devendo-se assegurar ao impetrante as promoções com efeitos financeiros e funcionais retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva no mandado de segurança deve recair sobre a autoridade responsável pela prática ou abstenção do ato administrativo impugnado.

O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência efetiva ou possível do ato administrativo, incluindo omissões.

A promoção em ressarcimento de preterição deve ser assegurada quando comprovado erro administrativo que tenha impedido a ascensão funcional do servidor, garantindo-se os efeitos financeiros e funcionais retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 32; Decreto nº 1.672/2016, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 0819551-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ROSILDO NAZARENO POTTER DA ROSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão monocrática por mim proferida no ID n. 23674733, na qual concedi a segurança em favor do agravado
ROSILDO NAZARENO POTTER DA ROSA
, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:

“(...) Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
e quanto ao
mandado de segurança julgo pela
CONCESSÃO DA SEGURANÇA pleiteada, reconhecendo-se o direito do impetrante à promoção aos postos de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 21/04/2015, e de Capitão, a contar de 21/04/2017 e consequentemente reconheço os efeitos financeiros a partir das datas anteriormente mencionadas
.(...)”

Preliminarmente, o agravante alega a ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois a análise e o reconhecimento do direito a promoção em ressarcimento de preterição aos postos de 1ºtenente e capitão da PM são de competência da comissão de promoções da PM, com ratificação pelo Exmo. Comandante da PM e não, do Chefe Executivo do Estado do Pará.

Assevera que a decisão recorrida deveria ter reconhecido a decadência do presente writ, posto que o direito pleiteado pelo postulante quanto a promoção em ressarcimento de preterição aos postos de 1ºtenente e capitão está estritamente interligado com a legalidade ou não do ato administrativo que anulou a promoção do impetrante ao posto 2º tenente, materializado no BG nº32, de 19/07/2016, constante às fls. 20-27 do doc. 06 destes autos judiciais, logo, restando ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
mandamus
.

No mérito, alega a ausência de comprovação robusta do direito líquido e certo do impetrante para promoção em ressarcimento de preterição, sendo incabível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança.

Assevera ainda ser impossível a condenação do Estado ao pagamento de parcelas retroativas em sede de Mandado de Segurança.

Por fim, requer a reforma da decisão nos termos das razões recursais.

No ID n. 24101634,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade/impossibilidade do reconhecimento do direito do impetrante/agravado à promoção em ressarcimento de preterição.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23674733):

“(...)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Antes de proceder à análise do mérito quanto ao direito à promoção às graduações de 1º Tenente e Capitão, torna-se imprescindível enfrentar, preliminarmente, a questão relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Governador do Estado. Essa preliminar exige apreciação cuidadosa, dado que a definição dos legitimados para integrar a relação processual reflete diretamente na validade e eficácia da eventual ordem judicial a ser proferida.

Nesse contexto, observa-se que o impetrante requer, por meio do presente mandamus, a concessão de ordem judicial para garantir seu direito à promoção às patentes de 1º Tenente e Capitão.

Trata-se, portanto, de pleito que incide sobre ato administrativo específico e de
competência privativa do Governador do Estado, consoante disposto no artigo 2º, § 1º, do Decreto nº 1.672/2016
, que estabelece os parâmetros normativos para a matéria.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 2º A promoção às graduações e patentes dos oficiais será realizada em conformidade com os critérios estabelecidos em lei e regulamento próprio. § 1º É de competência privativa do Governador do Estado a concessão de promoções às graduações e patentes dos oficiais superiores."

Dessa forma, evidencia-se que o ato impugnado – qual seja, a suposta omissão ou negativa de concessão da promoção requerida – insere-se
no âmbito da competência administrativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo estadual
.
Tal circunstância, portanto, reforça a legitimidade passiva do Governador para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, uma vez que é o responsável direto pela prática do ato administrativo que constitui o objeto do mandamus
.

Por fim, é relevante destacar que a ilegitimidade passiva só se configuraria caso a autoridade apontada como coatora não fosse a responsável pela prática ou abstenção do ato impugnado. Todavia, considerando o enquadramento normativo explicitado, resta claro que o Governador do Estado detém competência direta e exclusiva para a promoção pleiteada, afastando,
assim, qualquer alegação de ilegitimidade passiva neste caso concreto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA

Conforme anteriormente delineado, o objeto central do presente mandado de segurança é a obtenção de provimento judicial que assegure ao impetrante o direito à promoção, em ressarcimento de preterição, retroativo às seguintes datas: 21 de abril de 2015, para a patente de 1º Tenente, e 21 de abril de 2017, para a patente de Capitão. O pleito funda-se na alegação de que o impetrante preencheu todos os requisitos necessários para as promoções mencionadas, mas foi indevidamente preterido nos processos administrativos de avaliação e ascensão hierárquica.

No que tange a essa pretensão, as autoridades coatoras sustentam que o impetrante deveria ter impetrado o presente mandamus contra o ato administrativo específico que teria resultado na anulação de sua promoção à patente de 2º Tenente, considerando que tal anulação teria repercussão direta sobre os pleitos de promoção subsequentes. Alegam, ainda, que tal ato encontra-se formalizado no
Boletim Geral nº 32
, datado de 19 de julho de 2016, documento cuja integralidade consta nas fls. 20/27 do Documento nº 06, juntado aos autos do processo.

Com efeito, o Boletim Geral nº 32 constitui o marco administrativo da anulação da promoção do impetrante à patente de 2º Tenente, razão pela qual, segundo argumentam as autoridades, este ato deveria ter sido imediatamente contestado por meio da utilização de remédio heroico, porquanto sua eventual nulidade é premissa indispensável para que se possa assegurar, validamente, a promoção às patentes superiores pleiteadas.

Dessa forma, as autoridades coatoras parecem defender que a ausência de impugnação oportuna e específica contra o ato de anulação configuraria ausência de pressuposto processual essencial para a análise do mérito do presente mandado de segurança, o que poderia culminar na perda do direito à tutela jurisdicional para reparar a alegada preterição nas promoções subsequentes.

Esse contexto, portanto, impõe uma análise detalhada sobre o impacto jurídico do Boletim Geral nº 32 na linha sucessória das promoções pretendidas, bem como sobre a tempestividade e a adequação dos instrumentos processuais manejados pelo impetrante.

No que tange à alegação de anulação da promoção do impetrante à patente de 2º Tenente, verifica-se que tal ato jamais se consumou. Isso porque o impetrante foi reformado nessa mesma patente, na qual permanece até o momento. Ademais, a Polícia Militar do Estado não deu seguimento à recomendação constante do Boletim Geral nº 32, que sugeria a anulação da promoção a 2º Tenente. Além disso, desde 19 de maio de 2023, a corporação está impedida de implementar qualquer medida nesse sentido, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de procedência na
ação de obrigação de não fazer
(processo nº 0801045-34.2016.8.14.0654), a qual assegurou definitivamente os direitos do impetrante.

Nesse cenário, não há ato administrativo concreto que configure ameaça ou efetiva lesão aos direitos vindicados pelo impetrante no presente mandamus.
A única ameaça substancial ao seu direito consistia no risco de anulação de sua promoção a 2º Tenente, tema que foi devidamente enfrentado e solucionado pela sentença transitada em julgado na mencionada ação judicial.

No que concerne às promoções aos postos de 1º Tenente e Capitão, observa-se que, até a data do protocolo do
requerimento administrativo PAE 2023/691023
, em 16 de maio de 2023, nenhum pedido formal havia sido submetido à Administração Pública. Logo, o marco inicial para aferição da tempestividade do mandamus deve ser a tramitação deste requerimento administrativo, e não o trânsito em julgado da sentença no processo nº 0801045-34.2016.8.14.0654, visto que a referida decisão judicial não impôs ao Estado do Pará qualquer obrigação de promover o impetrante, mas tão somente garantiu a manutenção de sua promoção já efetivada a 2º Tenente.

Com relação ao trâmite do protocolo administrativo, a ausência de decisão sobre o requerimento apresentado em 16 de maio de 2023 configura, em tese, omissão administrativa. Conforme o
artigo 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020
, a Administração possui o prazo de até trinta dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante justificativa, para decidir sobre pedidos administrativos. Assim, considerando o cenário mais adverso ao impetrante, onde o prazo de sessenta dias úteis seria contado a partir da data de protocolo, a mora administrativa somente se configuraria após o dia
12 de setembro de 2023
, sendo
13 de setembro de 2023
o termo inicial para eventual impugnação judicial.

No entanto, o impetrante informa que não teve ciência de qualquer decisão referente ao seu requerimento, conforme também reconhecido pelo Comando da Polícia Militar no parecer anexado aos autos (id 23018361, p. 24). Dessa forma, considerando a ausência de resposta expressa e o caráter omissivo do ato impugnado, o prazo decadencial para a impetração deve ser contado a partir do término da instrução do procedimento administrativo, que se deu em
16 de agosto de 2023
. Nesse contexto, o dies a quo para o prazo de impetração foi o dia
17 de agosto de 2023
.

Portanto, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em
14 de dezembro de 2023
, conclui-se que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial, sendo
tempestiva
.

Além disso, ressalto que no interregno entre o protocolo do requerimento administrativo e a impetração do presente mandado de segurança, sobreveio a decisão de indeferimento do pleito do impetrante, proferida em
01 de novembro de 2023
, no âmbito de reunião da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO). Importante mencionar que tal decisão não foi objeto de comunicação formal ao impetrante, privando-o da oportunidade de ciência imediata sobre o desfecho administrativo de seu pedido.

Nesse contexto, considerando que o objeto principal deste
writ of mandamus
consiste no reconhecimento do direito do impetrante às promoções pleiteadas – aos postos de 1º Tenente e Capitão –, resta claro que a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandamus deve considerar, como marco inicial, a ciência efetiva ou possível da decisão administrativa, e não sua mera formalização interna.

Ademais, a ausência de notificação formal, conforme exige o devido processo administrativo e o princípio da publicidade dos atos administrativos,
torna inquestionável a tempestividade da presente ação judicial
.
A impetração ocorrida em
14 de dezembro de 2023
evidencia-se dentro do prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, mesmo se considerado o ato decisório de 01 de novembro de 2023 como ponto de partida para a contagem do prazo decadencial.

Portanto, considerando a natureza da pretensão deduzida neste mandamus e o fato de que a ciência formal da decisão administrativa não foi oportunizada ao impetrante, inexiste qualquer dúvida quanto à
tempestividade do ajuizamento
desta demanda, que visa resguardar o direito do autor às promoções reivindicadas.

Tese de decadência rejeitada.

Diante da rejeição das preliminares arguidas,
conheço do mandado de segurança
.

MÉRITO

Como sabido, o Mandado de Segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

“Art. 5º CF/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Pois bem.

Constata-se que o impetrante alcançou a promoção à patente de 2º Tenente, com efeitos retroativos a contar de
21 de abril de 2013
. Posteriormente, apresentou requerimento administrativo postulando sua promoção à patente de 1º Tenente. Nesse contexto, a Administração Pública reconheceu formalmente que o impetrante preenchia os requisitos necessários para a ascensão hierárquica, a ponto de deferir sua inclusão no quadro de acesso, ato que representa o reconhecimento administrativo da aptidão do impetrante para a promoção pleiteada.

Todavia, invocando o exercício do poder de autotutela, a Administração deliberou, em momento posterior, pela desconstituição do ato administrativo que havia promovido o impetrante à patente de 2º Tenente, sob a alegação de vícios na promoção anteriormente concedida. Importa destacar, entretanto, que essa desconstituição foi realizada sem que houvesse qualquer menção específica à negativa da promoção à patente de 1º Tenente, tampouco houve análise conclusiva acerca do pleito para tal promoção.

Além disso, consta nos autos que a própria Administração, em manifestações subsequentes, consignou expressamente que, apesar das orientações recebidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), as medidas administrativas adotadas no sentido de proceder à "despromoção" do impetrante à patente de 2º Tenente não foram efetivamente concretizadas. Em suas palavras, as autoridades mencionaram que “todas as medidas foram adotadas relativamente às orientações da PGE, entretanto, por motivos alheios e desconhecidos desta Corporação, tal despromoção não foi concretizada”.

Essa situação denota a existência de inconsistências nos atos administrativos relacionados à ascensão hierárquica do impetrante, as quais resultam em incertezas quanto à regularidade do procedimento e evidenciam que a promoção à patente de 1º Tenente não foi indeferida de forma expressa ou fundamentada. Tal contexto reforça a necessidade de apreciação judicial quanto à legalidade dos atos administrativos praticados, especialmente no que tange à proteção dos direitos do impetrante e à observância dos princípios da segurança jurídica, boa-fé administrativa e eficiência no trato dos processos de promoção.

Ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que a Administração Pública reconheceu expressamente que o impetrante preenchia todos os requisitos exigidos para a promoção à patente de 1º Tenente. Contudo, a efetivação da referida promoção não ocorreu em razão de um erro administrativo devidamente comprovado, situação que evidencia a ocorrência de uma falha nos procedimentos de gestão administrativa, prejudicando os direitos do impetrante.

Diante deste cenário, entendo que a situação em questão enquadra-se perfeitamente na hipótese de
promoção em ressarcimento de preterição
, prevista no §1º do artigo 32 da
Lei Estadual nº 8.388/2016
, a qual já se encontrava em vigor ao tempo da impetração desta demanda.

O referido dispositivo legal assim estabelece:

"Art. 32. O ressarcimento de preterição consiste na promoção do oficial ou praça que, por motivo de ilegalidade ou erro administrativo, deixou de sê-lo quando cabível.

§1º A promoção em ressarcimento de preterição será realizada observando-se a data em que o promovido teria direito à promoção, devendo ser assegurados todos os efeitos financeiros e funcionais decorrentes."

A aplicação dessa norma ao caso em análise é inequívoca, uma vez que o impetrante não apenas demonstrou o preenchimento dos requisitos para a promoção, mas também evidenciou, de maneira clara, que a ausência de sua ascensão hierárquica decorreu de um erro administrativo reconhecido pela própria Administração. Essa situação configura, portanto, a hipótese de preterição injusta, que deve ser sanada mediante o instituto jurídico do ressarcimento, assegurando-se ao impetrante o direito à promoção com efeitos retroativos, tanto funcionais quanto financeiros, a partir da data em que originalmente teria direito à ascensão.

Esse entendimento também se harmoniza com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da
legalidade
, que exige a correção de atos administrativos ilegais ou viciados; o da
moralidade
, que impõe à Administração a obrigação de agir com justiça e boa-fé; e o da
eficiência
, que demanda o atendimento adequado e tempestivo dos direitos dos administrados.

Dessa forma, reconhecida a presença dos requisitos legais para a promoção e comprovado o erro administrativo, impõe-se o reconhecimento do direito do impetrante à promoção em ressarcimento de preterição, conforme previsto no artigo 32 da Lei Estadual nº 8.388/2016.

É importante destacar que o presente mandado de segurança não tem por objeto a discussão acerca do cumprimento, por parte do impetrante, dos requisitos estabelecidos pela
Lei Estadual nº 8.388/2016
para a promoção pleiteada, pois tal cumprimento é presumido no caso concreto. O cerne da controvérsia limita-se à verificação da existência de
erro administrativo comprovado
, uma vez que a simples constatação desse erro é suficiente, nos termos da legislação vigente, para caracterizar o direito à promoção em ressarcimento de preterição.

Nesse contexto, cabe relembrar os antecedentes administrativos e judiciais que culminaram na ascensão do impetrante à patente de 2º Tenente. Em ação ordinária ajuizada no ano de 2011, foi deferida medida liminar em sede de agravo de instrumento, garantindo ao impetrante o direito de realizar o
Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)
. Posteriormente, a liminar foi confirmada em decisão de mérito, transitada em julgado, assegurando definitivamente o direito do impetrante à participação no referido curso.

Em decorrência dessa decisão judicial favorável, a
Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA)
reconheceu o cumprimento dos requisitos legais e promoveu o impetrante à patente de 2º Tenente. Tal promoção foi efetivada com base no reconhecimento formal da aptidão do impetrante, sendo resultado direto do cumprimento de decisão judicial e do devido processo administrativo.

O ponto de inflexão no caso reside no fato de que, mesmo após a comprovação do atendimento aos critérios para a promoção e a realização de atos administrativos favoráveis ao impetrante, a Administração, sob a justificativa de exercício da autotutela, decidiu posteriormente desconstituir o ato de promoção, apontando a existência de vício administrativo.
Essa decisão, no entanto, foi tomada sem que houvesse qualquer fundamento suficientemente robusto para afastar o direito do impetrante, especialmente considerando que o referido erro administrativo já foi reconhecido e não imputado ao impetrante.

Assim, considerando o contexto fático e jurídico apresentado, o erro administrativo em questão é elemento suficiente para caracterizar a hipótese de ressarcimento de preterição, nos termos do artigo 32 da
Lei Estadual nº 8.388/2016
, garantindo ao impetrante o direito à promoção retroativa e aos seus efeitos financeiros e funcionais correspondentes.

Ocorre que, antes do julgamento de mérito do recurso interposto pelo impetrante, o Juízo a quo decidiu pela extinção do processo sem resolução do mérito. Essa decisão foi fundamentada no entendimento de que a pretensão do autor, ora impetrante, de realizar o
Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)
já havia sido alcançada, razão pela qual, em tese, não subsistiria interesse processual. Essa conclusão, contudo, levou a
Procuradoria-Geral do Estado (PGE)
e o
Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará (PMPA)
a interpretarem de forma equivocada que o impetrante deveria ser revertido à patente de
3º Sargento
, desconsiderando os atos subsequentes e o direito consolidado do autor à promoção à patente de 2º Tenente.

Importa salientar que, embora nunca tenha ocorrido a efetiva
"despromoção"
do impetrante da patente de 2º Tenente, a simples ameaça dessa desconstituição – por meio de interpretações administrativas errôneas – obrigou o impetrante a ajuizar uma segunda demanda judicial, na forma de uma
ação de obrigação de não fazer
, com o objetivo de impedir que a Administração Pública desconstituísse o ato de promoção já efetivado. Essa situação gerou um significativo prejuízo ao impetrante, que, além de enfrentar insegurança jurídica em relação à manutenção de sua patente, foi
preterido
no regular progresso de sua carreira dentro dos marcos estabelecidos pela hierarquia militar.

Ademais, como consequência direta do erro administrativo, a PMPA deixou de adotar as providências administrativas que seriam indispensáveis para a promoção do impetrante à patente de 1º Tenente, mesmo considerando que este já havia sido incluído no respectivo
quadro de acesso
. É relevante destacar que a inclusão no quadro de acesso decorreu de uma análise criteriosa, que reconheceu o preenchimento de todos os requisitos legais e administrativos, incluindo a aprovação na
aptidão de saúde
.

Por conseguinte, a não realização da promoção à patente de 1º Tenente também comprometeu o direito do impetrante à progressão subsequente e automática à patente de Capitão, após o decurso do interstício de dois anos, conforme previsto na legislação aplicável. Tal omissão administrativa, originada pelo erro inicial, gerou um encadeamento de prejuízos ao impetrante, privando-o da regular progressão em sua carreira militar e do reconhecimento de seus direitos funcionais e financeiros.

Esse contexto evidencia o impacto negativo causado pela falha administrativa, que não apenas desconsiderou a situação jurídica consolidada do impetrante, mas também comprometeu a eficiência e a legalidade dos atos subsequentes relacionados à sua progressão funcional.
A correção dessa situação, portanto, é indispensável para assegurar o cumprimento dos princípios da
legalidade, eficiência e segurança jurídica
, resguardando o direito do impetrante às promoções que lhe são devidas.

Portanto, não se afigura razoável que o impetrante, agindo de forma legítima, seja penalizado por um erro da Administração Pública. Tal equívoco decorreu da interpretação equivocada de que, com a extinção da primeira ação judicial ajuizada pelo impetrante, sem resolução de mérito, este teria automaticamente perdido o direito à promoção à patente de 2º Tenente. Essa conclusão errônea desconsiderou tanto os atos administrativos praticados até então quanto a proteção aos direitos adquiridos pelo impetrante em sua trajetória funcional.

No presente caso, a análise da documentação apresentada nos autos evidencia que não há qualquer fundamento para se alegar o não preenchimento dos requisitos legais ou regulamentares para as promoções pleiteadas. Isso porque a própria Administração Pública, ao apreciar o requerimento administrativo apresentado pelo impetrante visando à promoção à patente de 1º Tenente, ratificou que o mesmo preenchia todos os requisitos necessários. Tal reconhecimento ficou evidenciado pela inclusão do impetrante no
quadro de acesso à patente de 1º Tenente
, o que pressupõe, nos termos da legislação e das normas internas, a verificação prévia e criteriosa do atendimento a todos os critérios exigidos para a ascensão hierárquica.

Assim, a inclusão no quadro de acesso não é um ato meramente formal, mas sim um reconhecimento oficial de que o impetrante reunia as condições para a promoção. Este fato, aliado ao erro administrativo que privou o impetrante da progressão funcional regular, reforça a necessidade de reparação da situação, assegurando-se o direito à promoção pleiteada.

Nesse sentido, cabe à Administração corrigir o erro que gerou prejuízo ao impetrante, especialmente em razão do princípio da
proteção à confiança legítima
, que se aplica às relações jurídico-administrativas, assegurando que o administrado não seja prejudicado por falhas ou contradições imputáveis exclusivamente à Administração. O reconhecimento do direito do impetrante às promoções pretendidas é, portanto, medida que se impõe, resguardando não apenas a legalidade, mas também a justiça e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
e quanto ao
mandado de segurança julgo pela
CONCESSÃO DA SEGURANÇA pleiteada, reconhecendo-se o direito do impetrante à promoção aos postos de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 21/04/2015, e de Capitão, a contar de 21/04/2017 e consequentemente reconheço os efeitos financeiros a partir das datas anteriormente mencionadas
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito às promoções pleiteadas pelo recorrente aos postos de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 21/04/2015, e de Capitão, a contar de 21/04/2017 e consequentemente sendo reconhecidos os efeitos financeiros a partir das datas mencionadas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23674733, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/02/2025